Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-52.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800542-52.2020.8.14.0055

APELANTE: M. D. ALVES DA SILVA, MARIA DAYANA ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE ESTABELECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública para determinar a suspensão definitiva de eventos festivos em estabelecimento comercial (restaurante/lounge) sem as devidas licenças e sem adequação ambiental, fixando multa diária de R$ 1.000,00 sem limite de teto em caso de descumprimento. 2. Fato relevante. A apelante alega perda superveniente do objeto, argumentando que a crise sanitária foi encerrada e que o estabelecimento obteve, no curso do processo, os licenciamentos necessários. No mérito, sustenta que a proibição genérica e a multa sem teto ofendem a livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de tutela liminar e a regularização administrativa no curso do processo acarretam a perda superveniente do objeto da ação civil pública; (ii) saber se a interdição judicial para eventos sem licença viola o princípio da livre iniciativa; e (iii) saber se a fixação de multa cominatória (astreintes) sem limite máximo ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A satisfação da pretensão por força de cumprimento de decisão liminar não acarreta a perda do interesse processual, sendo imprescindível o provimento jurisdicional definitivo para confirmar a tutela inibitória, especialmente em obrigações de trato sucessivo e natureza ambiental, evitando o retorno às práticas irregulares.

5. O princípio da livre iniciativa não ostenta caráter absoluto, encontrando limites incontornáveis na defesa do meio ambiente e da segurança pública. A imposição judicial de adequação estrutural e de obtenção de licenças consubstancia legítimo exercício do poder de polícia.

6. A estipulação de multa cominatória (astreintes) sem a fixação de um teto máximo contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, propiciando o enriquecimento sem causa. É devida a estipulação de um limite global razoável para a incidência da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para fixar o teto máximo da multa cominatória em R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de tutela de urgência com a consequente regularização administrativa, no bojo de ação civil pública ambiental, não acarreta a perda superveniente do objeto.

2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer demanda a imposição de um limite máximo (teto), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "a", e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJPA, AI 0813178-79.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; TJPA, AI 0814298-26.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, AC 0801172-25.2020.8.14.0115, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, AI 0818197-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, AC 0005588-47.2018.8.14.0048, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAYANA ALVES DA SILVA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da recorrente e de
MARINA SÃO MIGUEL LOUNGE
.

Em síntese da demanda, a exordial narra que o órgão ministerial, a partir da Notícia de Fato nº 000733-143/2020, apurou irregularidades no funcionamento do estabelecimento comercial Marina São Miguel Lounge.

A ação foi ajuizada em litisconsórcio passivo contra a referida pessoa jurídica, que consiste no espaço físico e na empresa exploradora da atividade econômica, e sua proprietária, a senhora Maria Dayana Alves da Silva, responsável pela administração do local.

O
Parquet
sustentou que o estabelecimento vinha promovendo eventos festivos de quinta a domingo, gerando aglomerações em pleno período de vigência dos decretos de contenção da pandemia de COVID-19, além de causar poluição sonora em área habitacional. Destacou-se, ainda, que o local funcionava de forma irregular, sem licenças da Polícia Civil para festas, sem o
"Habite-se"
do Corpo de Bombeiros e desprovido de Licença de Operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA).

Pleiteou-se, liminarmente e no mérito, a interdição do local e a condenação na obrigação de adequar o espaço às normas ambientais e administrativas.

Em sede de cognição sumária, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando a interdição imediata do estabelecimento, sob pena de multa diária.

Na sequência, a senhora Maria Dayana Alves da Silva compareceu aos autos para defender os interesses de sua empresa. A proprietária argumentou que o fechamento total do Marina São Miguel Lounge causaria danos irreversíveis, como a perda de insumos alimentícios perecíveis de alto valor e o prejuízo ao sustento de diversas famílias de funcionários. Alegou, ademais, que o estabelecimento possuía alvará provisório e já havia solicitado as vistorias pendentes.

Acolhendo parcialmente o pleito da representante, o Juízo reconsiderou a decisão para autorizar a reabertura do Marina Lounge exclusivamente para a atividade de
"restaurantes e similares"
, mantendo, contudo, a expressa proibição de realização de eventos festivos sob pena de multa.

No decorrer da instrução processual, o Ministério Público noticiou o descumprimento da liminar, carreando aos autos publicações de redes sociais que evidenciavam a continuidade de shows no estabelecimento.

Intimada a justificar-se, a senhora Maria Dayana Alves da Silva argumentou ter havido uma divergência de interpretação conceitual entre a defesa, os órgãos municipais e o Juízo sobre o que configuraria um
"evento festivo"
. A proprietária sustentou que o Marina Lounge não atuava como
"casa de shows"
, mas que, na maioria das ocasiões apontadas, a empresa apenas exercia sua atividade primária de restaurante oferecendo música ao vivo em som ambiente para seus clientes. Apresentou, para corroborar sua tese, diversas licenças eventuais de uso de fonte sonora expedidas pela municipalidade.

Apesar da intensa movimentação por meio de petições incidentais, certificou-se nos autos que a parte demandada deixou transcorrer o prazo legal para o oferecimento de contestação, operando-se os efeitos da revelia.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar a suspensão definitiva de eventos festivos realizados no Marina São Miguel Lounge sem as devidas licenças e sem adequação ambiental. Condenou as partes requeridas na obrigação de fazer consistente na adequação às normas ambientais e obtenção dos licenciamentos pertinentes, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem limite de teto, em caso de descumprimento.

A representante da empresa peticionou informando o integral cumprimento da determinação, juntando licenças ambientais válidas até 2029 e alvarás de 2025, autorizando a atividade de
"casa de festas e eventos"
, pleito que o Juízo considerou precluso devido ao esgotamento da prestação jurisdicional em primeiro grau.

Irresignada, a Sra. Maria Dayana Alves da Silva interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões, atuando em defesa própria e de seu estabelecimento, suscita preliminarmente a perda superveniente do objeto da ação, argumentando que a crise sanitária da COVID-19, pilar do pedido ministerial, foi oficialmente encerrada. Sustenta que a ação perdeu sua utilidade prática, uma vez que o Marina São Miguel Lounge se encontra hoje plenamente regularizado.

No mérito, defende que a proibição genérica de
"eventos festivos e congêneres"
associada a uma multa diária desproporcional gera grave insegurança jurídica e ofende a livre iniciativa. Teme que a empresa seja penalizada pelo simples exercício de sua atividade lícita e licenciada.

Requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou a reforma da sentença para afastar a obrigação imposta e a multa cominatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, frisando que a regularização administrativa tardia da empresa não apaga os ilícitos ambientais praticados no passado nem o histórico de descumprimento de ordens judiciais. O
Parquet
defende que a tutela inibitória e as
astreintes
são indispensáveis para garantir a ordem urbanística, evitando que a proprietária e o estabelecimento voltem a operar irregularmente caso as licenças atuais expirem. Pugna pela manutenção integral do
decisum
.

Subiram os autos, sendo o recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau ratificou as contrarrazões oferecidas pela Promotoria de origem, dispensando nova análise de mérito e opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

A parte apelante argumenta em suas razões recursais que o presente feito deveria ser extinto sem resolução de mérito. Sustenta que, com o término do estado de emergência da pandemia de COVID-19 e a superveniente obtenção de todas as licenças operacionais e ambientais, a tutela inibitória teria exaurido sua eficácia, operando-se a Teoria do Fato Consumado e esvaziando o interesse processual do Ministério Público.

A preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, o cumprimento de decisão liminar, de natureza precária e provisória, especialmente quando decorrente de medida coercitiva, não acarreta a perda do interesse processual do autor da Ação Civil Pública. A adequação física do espaço e a obtenção das licenças não se deram por mero cumprimento voluntário prévio, mas sim por força de determinação do Poder Judiciário.

Permanece hígido o interesse e a utilidade da demanda para discutir a própria legalidade do funcionamento pretérito, bem como para confirmar a tutela inibitória ambiental, garantindo que a apelante não retorne às práticas irregulares. O provimento final é necessário para confirmar ou infirmar a legalidade da interdição outrora deferida, bem como para definir a obrigação permanente de adequação às normas urbanísticas.

Ademais, o cumprimento de decisão liminar não acarreta a perda do interesse processual, especialmente em obrigações de trato sucessivo e de natureza ambiental.

Assim, a satisfação da pretensão ambiental e urbanística depende de um provimento jurisdicional definitivo que confirme a tutela de urgência, garantindo a segurança jurídica e a continuidade do respeito às posturas municipais. Portanto, a análise do mérito da causa é imperativa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A apelante defende que a sentença de piso ofende a livre iniciativa ao proibir a realização de eventos festivos, cerceando a sua atividade econômica e gerando insegurança jurídica quanto ao conceito de
"música ao vivo"
.

Da análise acurada dos autos, extrai-se que o
"Marina São Miguel Lounge"
, situado em área habitacional do Município de São Miguel do Guamá, estava registrado com a atividade principal de "Restaurantes e similares" (CNAE 56.11-2/01). Todavia, na prática, operava como
"Casa de festas e eventos"
(CNAE 82.30-0/02), promovendo festas aos finais de semana com bandas ao vivo, gerando severa poluição sonora e perturbação do sossego alheio.

A conduta ilícita restou cabalmente documentada nos autos a partir do Ofício nº 378/2020 da Delegacia de Polícia Civil que atestou que o local não possuía licença para a realização de festas, bem como do Ofício nº 123/2020 do Corpo de Bombeiros Militar informando que o espaço não estava apto para eventos festivos e encontrava-se com o sistema preventivo contra incêndios desatualizado até mesmo para a atividade de restaurante, além de que foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nº 00078/2020 pelo crime de desobediência, atestando a realização de um evento com grande aglomeração na noite de 12/07/2020.

Em que pese a existência do princípio da livre iniciativa privada, isto não constitui um direito absoluto. O seu exercício encontra limites incontornáveis na defesa do meio ambiente e na segurança pública. A imposição judicial para que a apelante adeque a sua estrutura física e obtenha as licenças ambientais e de segurança, como o
"Habite-se"
e a certificação acústica, traduz-se no legítimo exercício do poder de polícia, não havendo qualquer violação à liberdade económica.

A sentença, portanto, não veda a atividade de forma genérica, mas condiciona-a à estrita legalidade, mantendo-se irretocável neste ponto.

Por fim, insurge-se a apelante contra a fixação da multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), apontando a sua desproporcionalidade face à ausência de um limite máximo.

Neste particular, assiste parcial razão à recorrente.

O instituto da multa cominatória do art. 537 do Código de Processo Civil visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, devendo o seu valor ser suficientemente persuasivo. Não obstante, esta Egrégia Corte já teria se posicionado em consonância com o Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de razoabilidade e da proporcionalidade das referidas penalidades, sendo imperiosa a fixação de um limite temporal ou de um teto financeiro, a fim de obstar o enriquecimento sem causa.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinou o bloqueio de valores e manteve multa diária por descumprimento de obrigação de fazer relativa à adequação da Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) Bengui, localizada no bairro do Bengui.

2. A sentença transitada em julgado determinou ao ente municipal a adoção de providências estruturais, administrativas e de recursos humanos na unidade de saúde, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença que fundamenta o cumprimento de obrigação de fazer é genérica ou ilíquida, a ponto de inviabilizar a execução; (ii) se a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00, sem limite máximo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As determinações contidas na sentença são claras e extraídas diretamente dos pedidos iniciais, consistindo em obrigações determinadas e viáveis, ainda que sem detalhamento técnico minucioso, não havendo vício de indeterminação a impedir a execução.

5. A inércia do Município em apresentar plano de cumprimento demonstra descumprimento da obrigação judicial, sendo legítima a atuação jurisdicional.

6. A fixação de multa sem limite pode configurar excesso, desviando-se da finalidade coercitiva e ensejando enriquecimento indevido.

7. Redução da multa diária para R$ 1.000,00 e imposição de teto máximo de R$ 100.000,00, com preservação da eficácia coercitiva e respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813178-79.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDO. LIMITAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Município de Marabá, o fornecimento de tratamento médico especializado a recém-nascido em estado crítico de saúde, inclusive com transferência hospitalar interestadual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação, e com possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. O agravante impugnou a medida quanto à cominação da multa sem teto, à autorização genérica de bloqueio de verbas e à eventual responsabilização pessoal de gestores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, sem limitação, imposta ao Estado em caso de descumprimento da ordem judicial; (ii) verificar a legalidade da responsabilização pessoal dos gestores públicos; e (iii) estabelecer se é admissível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública, devendo, contudo, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de onerosidade excessiva ao Erário.

4. A fixação da multa sem teto afronta tais princípios, podendo comprometer a gestão pública e ensejar enriquecimento sem causa, sendo legítima sua limitação ao patamar de R$ 50.000,00, conforme precedentes do próprio TJPA.

5. A decisão agravada não impôs responsabilização pessoal aos gestores, mas sim aos entes federativos, o que afasta a alegação de afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

6. O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pelo STJ e pelo TJPA como medida legítima para efetivar o direito à saúde, não configurando afronta ao regime constitucional dos precatórios, por se tratar de obrigação de fazer e não de pagamento de quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814298-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMNISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA. MEDIDA COERCITIVA FIXADA SEM LIMITAÇÃO. PARCIAL REFORMA NESSE PONTO DO JULGADO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público que o compeliu a providenciar local adequado para o aprendizado e trabalho dos alunos e funcionários da Escola Aracy Alves Dias, bem como a recomposição das aulas, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na possibilidade de intervenção judicial de remanejamento de alunos e funcionários de escola pública em situação precária, se a medida importa em malferimento aos princípios separação de Poderes e da reserva orçamentária, bem como a excessividade ou não de medida coercitiva arbitrada sem teto.

3.

Razões de Decidir.

3.1. Embora caiba primariamente aos poderes Legislativo e Executivo a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais impregnados na estrutura constitucional.

3.2. Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública visando à adoção de medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de Poderes, sobretudo em se tratando de direito à educação, que ostenta status de elevada fundamentalidade e que deve ser assegurado de maneira imediata, por força do artigo 5º, § 1º e artigo 6º da CR/88.

3.3. No mais, quanto aos limites de ordem orçamentária aos quais se encontra vinculado o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não se pode furtar à observância dos seus encargos constitucionais. Por conseguinte, a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com finalidade de se exonerar do cumprimento dos comandos constitucionais.

3.4. Quanto ao argumento relativo à ausência de incidência do teto da multa cominatória e a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da ordem, cuido que assiste razão ao apelante. Observa-se que o valor arbitrado pela instância de origem em R$3.000,00 (três mil reais) ao dia sem estabelecimento de limitação não observou o requisito da periodicidade da medida coercitiva, de modo que, levando-se em consideração o parâmetro adotado por esta Casa, a astreinte fixada deve ser limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005588-47.2018.8.14.0048 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 )

No caso vertente, a sentença fixou multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento,
mas o Juízo a quo deixou de impor um limite máximo, assim, violando a proporcionalidade da penalidade.

Destarte, aplicando o art. 537, §1º, inciso I, do CPC, cumpre a esta instância revisora adequar a medida, estipulando um limite global para a incidência da multa, o qual fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Este montante revela-se razoável para assegurar a autoridade da decisão judicial, sem inviabilizar a continuidade da pessoa jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar o teto máximo da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026